Tribunal: STF
Processo: HC 231042
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 177.823.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem sem, contudo, ter-se logrado êxito, nos termos da seguinte ementa:



    "HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO IMPUGNADA QUE APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E APTA A JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. MODUS OPERANDI QUE AUTORIZA A MEDIDA EXTREMA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À INCOLUMIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA." 



    Ato contínuo, foi manejado recurso ordinário em habea corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi desprovido.



    Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente. 



    Sustenta que “nada está a sugerir a ocorrência de obstaculização à colheita dos elementos probantes, não havendo o mais leve indício de que a ora Paciente pretenda obstruir a ação da Justiça, prejudicando o regular processamento da instrução criminal. Tampouco, há cogitar-se que a mesmo tenha intenções de evadir-se do Distrito da Culpa, isto porque dada a posição honesta e laboriosa ocupada pela ora Paciente na sociedade, o seu interesse é manifesto em enfrentar a acusação que lhe pesa, respondendo a qualquer chamamento judicial”. Aponta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:



    “Como o Constrangimento, na hipótese, é manifesto, roga-se a esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, a juntada das inclusas Declarações e Vídeos, bem como, Inexistindo requisitos para a continuação do Decreto de Prisão, e, comprometendo-se o ora Paciente a comparecer a todos os atos processuais, serve o presente para requerer, após parecer do Digno Representante do Ministério Público, a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor, para que possa, assim, o ora Paciente responder a acusação que lhe é atribuída em Liberdade. 



      Nessa conformidade, o ora Paciente, confiante, comparece às portas deste egrégio Supremo Tribunal Federal para ver jugulado o Constrangimento Ilegal de que padece, concedendo-se a Ordem, como medida da mais Lídima e Humana justiça!!!” 



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 



    “[...] No tocante aos motivos para a decretação da prisão preventiva, o Juiz, dentre outros aspectos, expôs a necessidade de acautelar-se a ordem pública, pois o modus operandi empregado na ação criminosa sugere o destemor e a inconsequência das condutas do custodiado, que supostamente, teria cometido o crime tipificado no art. 217-A do Código Penal em face de uma menor, a qual reside no condomínio do custodiado (fl. 84). 



    O Tribunal estadual entendeu, por sua vez, que o modus operandi utilizado na empreitada delitiva evidencia risco concreto de que, se solto, o recorrente volte a reiterar na prática de crimes dessa natureza, haja vista que o delito teve como vítima criança menor de catorze anos de idade, moradora do mesmo condomínio que o requerente e na presença de outros infantes, em área comum do residencial (fl. 166)



    Com efeito, a prisão preventiva em questão está devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta da conduta criminosa praticada pelo recorrente - o qual, aproveitando-se da relação de confiança pela convivência em vizinhança, na área comum do condomínio, passou a mão nas nádegas da vítima e forçou um beijo em sua boca (fl. 163) -, o risco real de reiteração delitiva e, assim, a necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima e de seus familiares. [...]” 



    Assim, no que tange aos fundamentos da prisão preventiva, esta Corte Sufraga o entendimento no sentido de que a custódia cautelar decretada em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, bem como do risco de reiteração delitiva, é fundamento legítimo à manutenção da prisão preventiva. Nessa linha:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes sexuais. Inadequação da via eleita. Excesso de prazo. Inexistência. Prisão preventiva. Fundada probabilidade de reiteração criminosa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. 2. O entendimento do STF é de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 3. Acerca da alegação de excesso de prazo na instrução processual, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário, especialmente ao considerar o entendimento do Juízo de primeiro grau de que “a tipicidade do delito ensejara prisão temporária, posteriormente convertida em preventiva, do investigado a fim de se permitir rápida conclusão das investigações e preservar a integridade física e psicológica da vítima e testemunhas, bem como a instrução criminal. Por outro lado, anote-se que a instrução criminal deste tipo penal enseja a tomadia de depoimento especial das vítimas e eventuais testemunhas menores de 18 anos, o que requer rito de preparação especial anterior a designação da audiência de instrução e julgamento que ora encontra-se designada para o dia 20/04/2022”. 4. Hipótese de paciente reincidente denunciado pela suposta prática de estupro de vulnerável e aliciamento de menores. A orientação do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 212.914-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/5/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea. Sobressai, no caso, o registro de que o paciente manteve com a vítima [de apenas 12 anos, com problemas neurológicos] relações sexuais, por três vezes, e ainda a induziu a consumir bebidas alcoólicas e cheirar cocaína. Em seguida, entregou a direção de seu veículo automotor para a ofendida, que não era habilitada e não se encontrava em condições de conduzi-lo com segurança. 2. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 192.276-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/11/20)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente